Tribunal: TJDFT
Processo: 0715399-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCLUSÃO DE EMPRESA INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONOMICO NO POLO PASSIVO. NÃO INTEGRANTE TÍTULO EXECUTIVO. INSTAURAÇÃO DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. NECESSIDADE. ART. 133 A 137 CPC.

1. O art. 133 do CPC prevê que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo. O art. 134 do citado Código, por sua vez, preconiza que a desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial.

2. O §2o do art. 134 do CPC prevê que a instauração do incidente é dispensável se for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica.

3. A responsabilização solidária de empresa que compõe o mesmo grupo econômico e que não integrou o título executivo deve ocorrer mediante a instauração prévia do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

4. Deu-se provimento ao recurso.